Tribunal: TJDFT
Processo: 0748101-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ACRÉSCIMO DE 1/3. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU À VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, de ofício, revogou parcialmente decisão anterior para excluir o acréscimo de 1/3 de dias de remição concedidos pela aprovação no ENCCEJA, sob fundamento de erro material, por já possuir o apenado o nível de escolaridade correspondente no início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a revogação parcial da decisão anterior, de ofício, configura ofensa à coisa julgada ou à vedação de reformatio in pejus; (ii) analisar se é legítima a exclusão do acréscimo de 1/3 à remição, diante da comprovação de que o apenado já possuía o nível de escolaridade antes do encarceramento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a correção de erro material pelo Juízo da Execução, inclusive de ofício, sem que isso implique violação à coisa julgada ou reformatio in pejus, por não alterar o título executivo judicial.
4. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP é devido apenas quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena. Constatado que o apenado já possuía ensino médio incompleto ao ingressar no sistema prisional, não faz jus ao acréscimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O Juízo da execução penal pode corrigir, de ofício, erro material em decisão concessiva de benefício, sem afronta à coisa julgada ou à vedação de reformatio in pejus. 2. O acréscimo de 1/3 à remição por aprovação no ENCCEJA somente é devido quando a conclusão do nível de ensino ocorre durante o cumprimento da pena.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; CPP, art. 3o; CPC, art. 494, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.234/RS; AgRg no HC 907.149/SP; AgRg no HC 908.687/SP; TJDFT, Acórdão 1856302; Acórdão 1782445; Acórdão 1736093.